Tribunal: TJMT
Processo: 0003151-80.2016.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 8276937):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 07 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA – APLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Transcorridos quase 06 (seis) anos entre a lavratura do auto de infração e o julgamento da defesa administrativa do devedor, por inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, por força da incidência do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
2. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios está de acordo com a legislação conexa e deve ser mantida na forma fixada, até porque, atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.
3. Recurso desprovido.”.
Os embargos de declaração foram rejeitados (id.87116953).
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, contrariedade ao Decreto 20.190/32, ao argumento de que “a prescrição intercorrente no âmbito estadual não pode ser fundamentada no Decreto-Lei n. 20.310/1932, tampouco na Lei Federal n. 9.873/1999. Para tanto, necessário se faz que seja expressamente prevista pelo ordenamento jurídico estadual – o que somente veio a ocorrer no Estado de Mato Grosso com a entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013”.(sic.)
Com essas considerações, requer “o conhecimento e o provimento do presente recurso especial, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso”.(sic.)
Recurso tempestivo (Id. 91478972).
Contrarrazões no id. 93963463.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao Decreto-Lei n. 6.523/2008 está amparada na assertiva de que o acórdão incide em erro na medida em que reconhece a prescrição intercorrente no fulcro no decreto no 20.910/1932, uma vez que o Decreto Estadual no 1.983/2013 não é aplicável ao caso em tela, por se tratar de infração cometida em momento anterior a sua vigência.
No entanto, constou do aresto impugnado que “o processo administrativo n. 508459/2208 decorrente do auto de infração no 105648 lavrado em 18/11/2008, com a decisão administrativa em 20/06/2014. Logo, depois de quase 06 (seis) anos foi prolatada a decisão administrativa, ou seja, ocorreu a prescrição do processo administrativo ambiental, haja vista que transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.”(sic. id. 77702972 – pg. 77)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. 1. No tocante à prescrição, o Tribunal a quo, ao analisar a controvérsia, consignou: "Outrossim, nos termos do art. 373, I do CPC, a apelante não comprovou que o respectivo procedimento administrativo esteve paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, não incidindo também a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o da Lei n.o 9.873/99." 2. Não há elementos no acórdão recorrido que denotem a observância de qualquer paralisação do feito no âmbito administrativo por mais de três anos, e a revisão dessa premissa demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. No tocante à ilegitimidade passiva da recorrente e a competência do Ibama para aplicar a multa, verifica-se que o acórdão impugnado utilizou fundamentos constitucional e infraconstitucional, entretanto não consta dos autos a interposição do competente Recurso Extraordinário, a fim de atacar essa motivação, suficiente à manutenção do aresto. Incide, na hipótese, a Súmula 126 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1792109/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)
Ademais, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça